Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS CONTRA MULHER E FILHOS MENORES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em face da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.
2. Os autos tratam de supostas infrações penais (injúria e ameaça) praticadas contra a ex-companheira, com medidas protetivas inicialmente deferidas em audiência de custódia e posteriormente ratificadas e estendidas aos filhos menores pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir (i) se a competência para processar e julgar os fatos atribuídos ao investigado é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e (ii) se o argumento da prevenção prevalece diante da criação de juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas em relação a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, inclusive em conexão com crimes contra mulheres.
5. Constatou-se que os fatos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e filhos menores, atraindo a competência do juízo especializado, independentemente do argumento de prevenção.
6. A concessão de medidas protetivas pode ocorrer de forma autônoma e não vincula, por si só, a competência do juízo que as deferiu, devendo prevalecer a competência do Juízo especializado criado para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF para processar e julgar o feito.